Tribunal: TJDFT
Processo: 0024578-09.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTIA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFERECER BEBIDA ALCÓOLICA A MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças ou adolescentes, o depoimento seguro da ofendida se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborados pelas declarações firmes e harmônicas de testemunhas.
2. Afasta-se a análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos motivos do crime de oferecer bebida alcóolica a menor, quando a fundamentação lançada se mostra inidônea para justificar o aumento da pena-base.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.